Tribunal: CARF
Processo: 11831.001355/2001-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001355/2001-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.712 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
PROMON TELECOM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Devem compor o saldo negativo do IRPJ as parcelas de IRRF cuja retenção
esteja comprovada e as receitas tenham sido oferecidas à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer um crédito adicional de R$ 174.238,70 e homologar as
compensações até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante da Resolução no 1202-000.079, para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos
atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Tratam-se os autos de deferimento parcial de Pedido de Restituição/Compensação
decorrente de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ apurado na DIPJ –
Declaração Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do ano-calendário de 2000, bem como de
homologação parcial das declarações de compensações e deferimento dos pedidos de
compensação relacionados às fls 597 a 633.
Como o referido Pedido de Restituição/Compensação se encontrava pendente de
apreciação na data da publicação da Lei no 9430/96, com nova redação dada pelo artigo 49 da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001355/2001-49
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.712 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001355/2001-49

Lei no 10.637/2002, deve ser considerado como Declaração de Compensação, desde a data de
seu protocolo.
O pedido continha o crédito de R$ 5.436.826,57, sendo que foi deferido somente
o valor de R$ 4.489.341,08. A diferença não autorizada, que é objeto de questionamento,
equivale a R$ 947.485,49. Consoante a autoridade lançadora, (fls. 594 a 597) o não deferimento
decorreu da não comprovação do recolhimento de imposto de renda pago por estimativa no
importe de R$658.592,00; bem como não ficou comprovado o valor declarado a título de IRRF –
Imposto de Renda Retido na Fonte de R$5.064.579.75, foi obtido no sistema SIEF somente o
valor de R$4.890.341,05.
No ano-calendário de 2000, houve alteração contratual com alteração do nome da
empresa de Promon Eletrônica Ltda. para Promon Telecom Ltda.; e, também, um evento de
cisão, razão pela qual foram preenchidas duas declarações: uma, para o período de 1o de janeiro a
30 de abril; e, outra, para o período de 1o de maio a 31 de dezembro de 2000. No processo de
cisão da empresa, ocorrido em 30 de abril de 2000, foi utilizado valor equivalente a
R$400.999,97, conforme Processo sob no 11831.0014111/0039, devido sobre o período de
apuração de 1o de janeiro a 3 de abril de 2000. Desse modo, com a diminuição desse valor,
entendeu a autoridade lançadora que o saldo favorável à contribuinte passou a ser de
R$4.489.341,08. O despacho decisório baseou-se no Relatório de Diligência Fiscal de fls. 564 a
571.
Foi proferido Despacho Decisório Complementar (fls. 633 e 634) para homologar
21 (vinte e uma) PER/DCOMPs vinculadas ao direito creditório reconhecido no processo sob
análise, o qual não havia sido totalmente utilizado nos pedidos e declarações de compensação,
citados no Despacho Decisório primeiro (fls. 594 a 597).
Quando tomou ciência do primeiro Despacho Decisório em 20 de julho de 2006, a
recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 647 e seguintes) onde alegou que:
 Com o deferimento do valor de R$4.890.341,05, não foi reconhecido o
IRRF (fl 324 e seguintes) de R$101.790,09 (Lloyds Banks), R$375.450,52
(Banco do Brasil), R$51.374,32 (Ericsson) R$82.713,02 (TeleNorte Leste)
e R$285.799,76 (Telemig);
 O Informe de Rendimentos da TELEMIG que não estava disponível, foi
anexado (fl. 346);
 Os Informes relativos à Ericsson e à TeleNorte, não foram ainda
disponibilizados,
mas
foram
anexou
outros
documentos
para
comprovação, portanto, deveria ser reconhecido conforme Solução de
Consulta 4o RF no 20/02;
 Adicionando-se os valores anteriormente referidos no valor já reconhecido
pelo Despacho Decisório, chega-se a um total de R$ 5.787.468,81,
referente ao período de 1o de maio a 31 de dezembro de 2000, quantia esta
superior à requerida neste processo;
 Não é cabível qualquer desconto pois a contribuinte encerrou este período
com prejuízo fiscal, não sendo devido qualquer tributo. Ainda, se houvesse
quitado as antecipações com pagamentos em dinheiro, o valor pago
deveria ser acrescido à importância de R$ 5.787.468,61, mas como as
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.712 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001355/2001-49

antecipações foram quitadas através de compensação com as retenções não
houve o acréscimo;
 Diante do exposto, está demonstrado que possui direito creditório relativo
ao período compreendido entre 1o de maio e 31 de dezembro de 2000 no
valor de R$5.787.468,81, devendo este valor ser reconhecido, acrescido de
juros calculados pela taxa SELIC, homologando-se as compensações
efetuadas mediante sua utilização.
Sobre o Despacho Decisório Complementar, a recorrente também apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 717 e 718), esclarecendo que 4 (quatro) das 21
PER/DCOMPs foram incluídas indevidamente neste despacho decisório complementar, tendo
em vista que são relativas a outro Processo de no 13811.000855/200551, cujo crédito tem origem
no Processo no 11831.001071/0082.
A DRJ indefere o pedido de restituição e não considera homologadas as
compensações com base nos seguintes argumentos:
 O IRRF poderá ser restituído se atender duas condições:
(i) ao previsto no artigo 55 da Lei n° 7.450, de 1985, que assim dispõe:
"Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos."
(ii)ao disposto no § 2° do artigo 76 da Lei n° 8.981/95, a saber:
"Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais, será:
I deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso de
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real;
(.)
§ 2° Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os
ganhos líquidos produzidos a partir de I° de janeiro de 1995 integrarão o lucro real.”
 Confirma que os extratos das Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte nas quais figuram, como beneficiárias de rendimentos sobre os quais
foram retidos imposto de renda, as filiais da manifestante de CNPJ sob nos
43.102.946/000252 e 43.102.946/000333.
 Concorda com o procedimento da autoridade lançadora de reconhecer
apenas as retenções que foram realizadas em nome do estabelecimento
matriz (CNPJ no 43.102.946/000171) comprovados por documentação
pertinente.
 Aceita a compensação do IRRF que incidiu sobre os rendimentos pagos
pelas empresas Tele Norte Leste Participações S.A e Ericsson Serviços
Telecomunicações por estarem confirmados nas respectivas DIRFs
entregues por essas empresas , portanto, constam dos bancos de dados da
administração tributária, atendendo ao requisito para deferimento da
restituição disposto no artigo 55 acima.
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.712 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001355/2001-49

 Em relação ao IRRF sobre rendimentos pagos pelas empresas
Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A (antiga Telemig), o contribuinte
pede R$285.799,76, e a DIRF informa R$282.808,98.
 O total de rendimentos recebidos a título de serviços prestados (código de
retenção 1708) informados nas DIRFs, é de R$ 51.945.777,30, enquanto a
contribuinte declarou nas duas declarações apresentadas relativamente aos
dois períodos de apuração correspondentes ao ano-calendário 2000, apenas
o valor de R$ 31.386.236,34. Não cumprindo assim o disposto no artigo
76 acima.
 ainda, o montante relativo a rendimentos de aplicações financeiras
constantes das DIRFs, é de R$ 24.373.601,67, e foi declarado nos dois
períodos apenas o valor de R$ 23.696.405,26, sendo a diferença
equivalente a R$ 677.196,41, o que também não cumpre com o disposto
no artigo 76 retro.
 Em relação ao desconto indevido feito no despacho decisório recorrido,
esclarece que a autoridade lançadora diminuiu o valor de R$400.999,97,
porque já tinha sido aproveitado no Processo no 11831.001411/0039 (fl.
595), o que não foi contestada pela manifestante. A estimativa declarada
como quitada de R$658.592,00 não foi descontada das retenções ou
acrescida às retenções, pois a quitação se deu com a compensação delas
mesmas, portanto, a alegação da contribuinte sobre o aumento do valor no
caso de pagamento não é cabível pois se fosse adicionada às retenções
estaria sendo considerada duas vezes.
Cientificada da decisão da DRJ em 19 de julho de 2007, apresentou Recurso
Voluntário em 21 de agosto do mesmo ano. No Recurso Voluntário reiterou que a autoridade
lançadora se equivocou ao não considerar a compensação de R $658.592,00, e esclareceu que as
receitas de prestação de serviços são registradas contabilmente à medida que os serviços são
executados, e os rendimentos de aplicação financeira são apropriados pela disponibilização no
tempo, ou seja, pelo regime de competência, enquanto que a retenção somente ocorre no
pagamento (regime de caixa). Apresentou Razão Contábil referente à apropriação de receitas de
prestação de serviços em 1999 no montante de R$143.935.844, 48 (fls. 748), bem como
demonstrativo das receitas de aplicações financeiras do mês de dezembro de 1999, no valor de
R$ 986.085,58, dos quais R$ 832.711,78 referem-se a aplicações em CDB, LFT,e NBCE, com
relação às quais a retenção se deu no resgate em 2000 como demonstra.(fls. 750 e seguintes)
Remetidos a este Conselho, os autos do presente processo foram distribuídos e
incluídos em pauta para julgamento, ocasião na qual a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção constatou fortes indícios de que o valor das receitas de prestação de serviços foi registrado
contabilmente, uma vez que há registro em contas do ativo de valor muito superior.
Dessa forma, o julgamento foi convertido em diligência para confirmação de que
os rendimentos recebidos a título de serviços prestados teriam sido oferecidos à tributação, tendo
em vista que o total destes rendimentos informados nas DIRFs é de R$ R$ 51.945.777,30,
enquanto a contribuinte declarou nas duas declarações apresentadas relativamente aos dois
períodos de apuração correspondentes ao ano-calendário 2000, apenas o valor de R$
31.386.236,34.
A Recorrente foi intimada a apresentar documentos e esclarecimentos.
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.712 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001355/2001-49

Em diligência, a Autoridade fiscal confirmou que os valores foram oferecidos à
tributação e concluiu pelo reconhecimento parcial do direito creditório objeto do pedido de
restituição em formulário, no valor de R$ 5.064.579,75.
A Recorrente foi cientificada do despacho de diligencia e apresentou manifestação
alegando que:
(i)
o crédito reconhecido pela diligência fiscal (R$ 5.064.159,24) é
exatamente o crédito pleiteado em seu pedido de restituição, uma vez que
o valor de R$ 5.436.826,57 constante do pedido de restituição refere-se ao
crédito agora reconhecido acrescido de SELIC.
(ii)
O crédito pleiteado pela Recorrente não é composto pela estimativa de R$
658.592,00 não confirmada e, portanto, não pode afetar o pedido de
restituição em análise;
(iii)
O crédito de IRRF, utilizado no processo 11831.001411/00-39 não foi
utilizado para compor o saldo negativo pleiteado neste processo, pois
refere-se às retenções sofridas pela Recorrente nos meses de janeiro a
abril de 2000, antes da cisão e objeto de outra DIPJ, razão pela qual
entende ser devida a exclusão da glosa de R$ 400.999,97
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Como relatado linhas acima, trata-se de pedido de restituição de crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no valor de R$ 5.436.826,57.
Ao analisar a DIPJ da Recorrente, a Autoridade Fiscal verificou que o saldo
negativo ali declarado era composto por pagamento de estimativas no valor de R$ 658.592,00 e
IRRF, no valor de R$ 5.064.579,75.
Ocorre que o pagamento das estimativas restou não comprovado e o IRRF foi
parcialmente confirmado no sistema SIEF, no valor de R$ 4.890.341,05.
No processo de cisão da empresa foi utilizado um valor equivalente a R$
400.999,97, conforme processo administrativo no. 11831.001411/00-39, relativo ao PA de 01 de
janeiro a 30 de abril de 2000. Desse modo, com a diminuição desse valor, entendeu a Autoridade
Fiscal que o saldo favorável à interessada passou a ser no valor de R$ 4.489.341,88.
Importante destacar que a Recorrente não se insurgiu contra a utilização de IRRF,
no valor de R$ 400.999,97 no processo no 11831.001411/00-39, deixando de contestar a
indisponibilidade desse crédito em sua manifestação de inconformidade e recurso voluntário. É
apenas em sede de resposta à diligência fiscal que a Recorrente apresenta esclarecimentos,
alegando que:
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.712 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001355/2001-49

(III) Conforme se verifica nas DIRFs dos autos e compiladas na Planilha de e-fl. 1.940
(arquivo não paginável – Coluna “ I” e “J”), as retenções de 01/01 a 03/04 de 2000
(Processo n.o 11831.001411/00-39) não foram utilizadas pela Recorrente para compor o
saldo negativo. Nesse primeiro período a Recorrente sofreu retenções de R$ 400.999,97
e, após a cisão, sofreu mais retenções no valor de R$ 5.783.518,18, valor mais que o
suficiente para instruir o presente Pedido de Restituição.
(IV) Havendo reconhecimento da integralidade dos valores de IRRF tanto pela DRJ ,
quanto pela Diligência Fiscal, deve-se reformar os termos do Despacho Decisório para
constar o valor ORIGINAL de R$ 5.064.159,24 e excluir a glosa de R$ 400.999,97.
Entendo que essas razões não fazem parte da lide e, portanto, não devem ser
conhecidas. De qualquer forma, os esclarecimentos trazidos pela Recorrente devem ser
observados pela unidade de origem, que deverá verificar a disponibilidade do crédito para
homologar as compensações até o limite do crédito disponível.
Por outro lado, ao analisar as razões de recurso voluntário, verifica-se a
irresignação da Recorrente que defende o reconhecimento da parcela de estimativas no valor de
R$ 658.592,00 e a confirmação do IRRF não reconhecido pelo Despacho decisório nem pela
DRJ.
Alegado crédito decorrente de estimativas

Em seu recurso a Recorrente alega que
Outro erro em que a decisão recorrida incorreu foi não admitir a compensação de
retenções sofridas pela Recorrente, no montante de R$ 658.592,00, utilizadas para
quitar antecipações. Ao se encerrar o exercício apurou-se prejuízo e, em consequência,
o valor das antecipações constituía um crédito da Recorrente. Se elas houvessem sido
pagas em dinheiro, a Recorrente teria um crédito pelas retenções que, em tal hipótese,
não teriam sido usadas para quitas as antecipações, no valor de R$ 658.592,00, mais um
crédito de igual valor, correspondente às antecipações pagas em dinheiro. Em outras
palavras, seu crédito a compensar seria de R$ 1.317.184,00. Como as antecipações
foram pagas com créditos, o valor a compensar é de apenas R$ 658.592,00. Não há,
contudo, dúvida possível quanto à existência de tal crédito e ao direito de compensá-lo.
Note-se que a pretensão da Recorrente em seu recurso era ver a confirmação da
sua parcela de estimativa, sendo que ela própria reconheceu que não houve pagamento. Ao
contrário disso, afirmou que as estimativas foram compensadas com IRRF.
Apesar de ser um direito da Recorrente deduzir da estimativa mensal o valor do
IRRF sobre suas receitas tributáveis, ao apurar o saldo negativo a Recorrente não pode utilizar o
IRRF duas vezes como pretende a Recorrente (retenção/pagamento de estimativa).
Tanto é assim que a própria Recorrente em sua resposta ao relatório de diligência
fiscal concorda com a exclusão do imposto de renda mensal pago por estimativa, no valor de R$
658.592,00 na apuração do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2000.
5. No presente processo foram efetuadas discussões sobre os pagamentos por
estimativas no valor de R$ 658.592,00 que supostamente compuseram o Saldo Negativo
de IRPJ . Contudo, como será demonstrado, na verdade a celeuma que se instaurou é
inócua, pois não interfere no direito creditório em análise nos autos.
6. Na Ficha 12A (e-fl. 18) da Declaração de Informações Econômicos-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ 2001 foi vinculada a existência de Saldo Negativo de IRPJ no valor de
R$ 5.723.171,75 composto por (I) Imposto de Renda Retido na Fonte e (II) Imposto de
Renda pago Por Estimativa.
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.712 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001355/2001-49

7. Como visto, embora a Recorrente tenha apontado na DIPJ o Saldo Negativo de IRPJ
no valor de R$ 5.723.171,75, o Pedido de Restituição de fato foi limitado ao valor
original de R$ 5.064.159,24, correspondente ao IRRF, que posteriormente foi acrescido
de Selic.
8. Neste sentido, a discussão sobre a existência ou não da comprovação do Imposto de
Renda pago por estimativa de R$ 658.592,00 não possui o condão de afetar o Pedido de
Restituição em análise.
9. Esta conclusão possui respaldo na Diligência Fiscal ora analisada, que entendeu por
excluir o Imposto de Renda Pago por Estimativa do cálculo do Saldo Negativo de IRPJ :
10. Assim, se por um lado as estimativas informadas na DIPJ não alteram o valor do
crédito pleiteado, da mesma forma não criam um débito, já que a Recorrente auferiu
prejuízo no ano, não havendo o que se falar em pagamento de IRPJ .

Dessa forma, entendo que o recurso voluntário não merece provimento neste
ponto.

IRRF

Por fim, no que diz respeito ao IRRF, já se relatou acima que a ora Recorrente
declarou em sua DIPJ retenções no valor de R$ R$ 5.064.579,75.
Ocorre que o despacho decisório confirmou apenas parte dessas retenções, no
valor de R$ 4.890.341,05. Dessa forma, permaneceu em disputa uma parcela de IRRF no valor
de R$ 174.238,70.
Em sede de julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ reconheceu as
retenções não confirmadas pelo despacho decisório, mas manteve o indeferimento por entender
que as receitas não haviam sido oferecidas à tributação.
A Recorrente interpôs recurso voluntário demonstrando o oferecimento à
tributação das receitas de aplicações financeiras e relativamente às receitas de serviços, este
Conselho entendeu por bem converter o julgamento em diligência para confirmação do seu
oferecimento à tributação.

23. Pois bem, por tudo que foi relatado consta-se claramente que o valor da Parcela
“Imposto de Renda Retido na Fonte”, registrado na LINHA 13 da FICHA 12A da DIPJ
2001, AC 2000 (R$ 5.064.579,65) foi confirmado através de Informes de Rendimentos
das Fontes Pagadoras e/ou registrados nas DIRF’s.
24. No entanto, a DRJ manifestou-se no sentido de que as RECEITAS DE SERVIÇOS
e as RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NÃO foram oferecidas à tributação
na DIPJ do ano-calendário 2000: vide quadro em destaque.

Fl. 2111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.712 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001355/2001-49

25. Não obstante, os argumentos oferecidos pela recorrente no âmbito do Recurso
Voluntário e em atendimento à intimação, a princípio, comprovam que os Rendimentos
que originaram o IRRF foram SIM oferecidos à tributação na DIPJ.
26. Em conclusão, o valor calculado de Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário 2000,
passará a constar no FICHA 12A da seguinte forma:

CONCLUSÃO
27. Por todo o exposto e considerando todos os elementos juntados aos autos, concluo
por reconhecer parcialmente o valor do direito creditório objeto do Pedido de
Restituição em Formulário, no valor de R$ 5.064.579,75 (cinco milhões, sessenta e
quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e pela
homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.
28. Nesta data estou dando ciência deste Despacho de Diligência à recorrente,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias da ciência.
29. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo será
devolvido ao CARF para prosseguimento.

Em resposta à intimação, a Recorrente informou que está de acordo com o valor
de R$ 5.064.579,75, declarando que esse valor corresponde ao seu pedido de restituição sem a
atualização da SELIC.
4. Assim, ao contrário do que constou em diversos momentos do processo, o crédito em
discussão é de R$ 5.064.159,24, o valor constante no Formulário de Pedido de
Restituição já se encontra com a Selic até a data do pedido.

Assim, estando confirmadas as retenções e o oferecimento das receitas à
tributação, e considerando que o saldo negativo apurado pela fiscalização em diligência é um
ponto não controvertido entre as partes, entendo que o relatório de diligência fiscal deve ser
acolhido para se reconhecer um direito creditório adicional de R$ 174.238,70, além daquele já
reconhecido pelo despacho decisório no valor de R$ 4.890.341,05, totalizando um crédito de
saldo negativo, no valor de R$ 5.064.579,75.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para confirmar as parcelas de IRRF, reconhecendo um crédito adicional de
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.712 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001355/2001-49

R$ 174.238,70, determinado a homologação das compensações até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2113
DF CARF MF
Original